Tribunal: TJSP
Processo: 0000861-29.2018.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – PENA-BASE REAJUSTADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – REPOUSO NOTURNO

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – PENA-BASE REAJUSTADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ – REPOUSO NOTURNO AFASTADO – CRIME COMETIDO AS 20HS – REGIME PRISIONAL INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.